Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727318-33.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO GESSE DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 74279146, inadmitiu o recurso especial interposto por ANTÔNIO GESSE DA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.208.052/PI (Tema 1.389), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “(Im)prescindibilidade de instrução probatória, além do pedido expresso da acusação com indicação do valor mínimo necessário para reparação de danos causados pela infração penal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 78641947). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031